Tribunal: STF
Processo: AI 453805
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-04-27
Data de publicação: 2004-04-27

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Prestadora
de serviços. Descumprimento de obrigações trabalhistas.
Responsabilidade subsidiária do Estado. Enunciado 331/TST. 3. Ofensa
 reflexa à CF/88. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega
provimento